Tribunal: TJDFT
Processo: 0751191-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751191-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA DAVID ROCHA AGRAVADO: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 54398032. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 55502783) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR